Tribunal: STJ
Processo: 0193071-03.2016.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1998609 - RJ (2021/0002470-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
RECORRIDO
: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - RJ186301
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

RELEVÂNCIA SOCIAL. PROPAGANDA ENGANOSA. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que manteve
sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento na
ausência de legitimidade ativa do Ministério Público e na inexistência de
relevância social na demanda.
2. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público estadual para condenar
empresa a se abster de comercializar ou apresentar seus aparelhos celulares como
"à prova d'água", quando não puderem ser utilizados em ambientes submersos, e
ao pagamento de R$ 3.000.000,00 a título de dano moral coletivo.
3. O Tribunal estadual entendeu que não havia relevância social na demanda e que
a questão não estava calcada em origem comum, afastando a legitimidade do
Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o Ministério Público possui
legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à tutela de direitos
individuais homogêneos, quando evidenciada relevância social na demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51400439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1c0f9008-2379-488e-b1be-6d9fe1fc3e7e

5. O Ministério Público possui legitimidade ativa para promover a tutela coletiva
de direitos individuais homogêneos, mesmo de natureza disponível, quando a lesão
a tais direitos transcender a esfera de interesses puramente particulares e
comprometer relevantes interesses sociais.
6. A veiculação de propaganda enganosa em caráter nacional, atingindo um
número indeterminado de consumidores, caracteriza relevância social e legitima a
atuação do Ministério Público na defesa de direitos coletivos.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a relevância social objetiva
do bem jurídico tutelado é suficiente para justificar a atuação do Ministério
Público em ações civis públicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.

Resultado do Julgamento: Recurso provido para determinar o retorno dos autos
ao juízo de primeiro grau, reconhecendo a legitimidade ativa do Ministério Público.
Tese de julgamento:
9. O Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação civil pública
visando à tutela de direitos individuais homogêneos, desde que evidenciada
relevância social na demanda.
10. A veiculação de propaganda enganosa que afeta uma coletividade de
consumidores caracteriza interesse social qualificado, legitimando a atuação do
Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 81, parágrafo único, III; 82, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.127.585/BA, Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24.09.2024; STJ, AgRg no AREsp
681.111/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 13.08.2013; STJ, REsp
1.101.949/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10.05.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1c0f9008-2379-488e-b1be-6d9fe1fc3e7e

RECURSO ESPECIAL No 1998609 - RJ (2021/0002470-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
RECORRIDO
: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - RJ186301
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

RELEVÂNCIA SOCIAL. PROPAGANDA ENGANOSA. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que manteve
sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento na
ausência de legitimidade ativa do Ministério Público e na inexistência de
relevância social na demanda.
2. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público estadual para condenar
empresa a se abster de comercializar ou apresentar seus aparelhos celulares como
"à prova d'água", quando não puderem ser utilizados em ambientes submersos, e
ao pagamento de R$ 3.000.000,00 a título de dano moral coletivo.
3. O Tribunal estadual entendeu que não havia relevância social na demanda e que
a questão não estava calcada em origem comum, afastando a legitimidade do
Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o Ministério Público possui
legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à tutela de direitos
individuais homogêneos, quando evidenciada relevância social na demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50160813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 19:43:53
Código de Controle do Documento: d0902e11-78b3-427d-a8ad-21102c9bb4cc

5. O Ministério Público possui legitimidade ativa para promover a tutela coletiva
de direitos individuais homogêneos, mesmo de natureza disponível, quando a lesão
a tais direitos transcender a esfera de interesses puramente particulares e
comprometer relevantes interesses sociais.
6. A veiculação de propaganda enganosa em caráter nacional, atingindo um
número indeterminado de consumidores, caracteriza relevância social e legitima a
atuação do Ministério Público na defesa de direitos coletivos.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a relevância social objetiva
do bem jurídico tutelado é suficiente para justificar a atuação do Ministério
Público em ações civis públicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.

Resultado do Julgamento: Recurso provido para determinar o retorno dos autos
ao juízo de primeiro grau, reconhecendo a legitimidade ativa do Ministério Público.
Tese de julgamento:
9. O Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação civil pública
visando à tutela de direitos individuais homogêneos, desde que evidenciada
relevância social na demanda.
10. A veiculação de propaganda enganosa que afeta uma coletividade de
consumidores caracteriza interesse social qualificado, legitimando a atuação do
Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 81, parágrafo único, III; 82, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.127.585/BA, Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24.09.2024; STJ, AgRg no AREsp
681.111/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 13.08.2013; STJ, REsp
1.101.949/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10.05.2016.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em apelação nos autos de ação civil pública.
O julgado foi assim ementado (fls. 765-777):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL COLETIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO.
TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SENTENÇA QUE
JULGOU O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE A
Documento eletrônico VDA50160813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 19:43:53
Código de Controle do Documento: d0902e11-78b3-427d-a8ad-21102c9bb4cc

ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSURGÊNCIA DO
PARQUET. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMO INSTRUMENTO QUE TEM POR
OBJETIVO A DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ARTIGO 81, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO
III, DO CDC, ESTABELECE QUE A DEFESA COLETIVA POSSA SER
EXERCIDA QUANDO SE TRATAR DE INTERESSES OU DIREITOS
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS, ASSIM ENTENDIDOS OS DECORRENTES
DE ORIGEM COMUM. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA COM BASE EM
PEÇAS DE INQUÉRITO CIVIL INSTAURADO PARA APURAÇÃO DE
RECLAMAÇÃO FORMALIZADA POR CONSUMIDOR INCONFORMADO
COM O FUNCIONAMENTO DO APARELHO CELULAR. HIPÓTESE EM
EXAME NO QUAL NÃO SE VISLUMBRA A DELIMITAÇÃO DA ORIGEM
COMUM, O QUE FULMINA O ESCOPO DO PROCESSO COLETIVO E, POR
COROLÁRIO, A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E A UTILIDADE DA
DEMANDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 81, parágrafo
único, 82, I, da Lei n. 8.078/1990, porque o Ministério Público possui legitimidade
para a tutela de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, havendo
relevância social na demanda.
Afirma que, nos termos da Súmula n. 601 do STJ, o
tem
Parquet
legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais
homogêneos dos consumidores.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a legitimidade do
Ministério Público e se determine a devolução dos autos ao órgão de segunda
instância para julgamento de mérito.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que a questão não está calcada
na origem comum, aniquilando-se o escopo do processo coletivo e, por corolário,
na própria falta de interesse de agir e inutilidade da demanda (fls. 841-851).
O apelo extremo foi inadmitido (fls. 854-859). Interposto agravo,
determinou-se sua autuação no presente recurso especial.
Documento eletrônico VDA50160813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 19:43:53
Código de Controle do Documento: d0902e11-78b3-427d-a8ad-21102c9bb4cc

Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso (fls.
906-913).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação civil pública em que o Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro pleiteou a condenação da empresa ré para se
abster de comercializar ou apresentar de qualquer forma seus aparelhos celulares
como “à prova d’água”, quando eles não puderem ser normalmente utilizados em
ambientes submersos, e ao pagamento do valor mínimo de R$ 3.000.000,00,
corrigido e acrescido de juros, a título de dano moral coletivo.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou o feito extinto sem
resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, com fundamento na
ausência de legitimidade ativa do Ministério Público e, ainda, por inexistir, no caso
concreto, relevância social.
A Corte estadual manteve a sentença, negando provimento ao recurso do
estadual, por entender que não há relevância social na demanda e que a
Parquet
questão não está calcada na origem comum.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o Ministério Público
está legitimado para promover a tutela coletiva de direitos individuais
homogêneos, mesmo de natureza disponível, quando a lesão a tais direitos,
visualizada em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, transcender a esfera
de interesses puramente particulares, passando a comprometer relevantes interesses
sociais. Confiram-se:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE
Documento eletrônico VDA50160813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 19:43:53
Código de Controle do Documento: d0902e11-78b3-427d-a8ad-21102c9bb4cc

DE AGIR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CONFIGURAÇÃO.
LEGITIMIDADE
ATIVA
AD
CAUSAM.
RELEVÂNCIA
SOCIAL
.
QUALIFICADA
1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se ficou configurada a hipótese
de negativa de prestação jurisdicional e a definir se o Ministério Público tem
legitimidade para a propositura da presente ação civil pública.
2. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entende cabível, mesmo que em desacordo com a expectativa da parte.
3. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual visando à
condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais
sofridos por consumidores proprietários de veículos de determinada marca, em
virtude da suposta existência de vícios ocultos em sua fabricação, além da
condenação ao pagamento de dano moral coletivo.
4. O Ministério Público está legitimado para promover a tutela coletiva de
direitos individuais homogêneos, mesmo de natureza disponível, quando a lesão a
tais direitos, visualizada em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal,
transcender a esfera de interesses puramente particulares, passando a comprometer
relevantes interesses sociais. Precedentes.
5. Hipótese em que, à vista do potencial lesivo dos vícios ocultos
supostamente verificados na fabricação de veículos automotores, com possibilidade
de causar acidentes e até mesmo a morte de pessoas pela inalação de gases tóxicos,
está evidenciada a presença de interesse social qualificado na tutela coletiva de
direitos individuais homogêneos dos consumidores.
6. Recurso especial provido. (Recurso Especial n. 2.127.585/BA, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
, julgado em
1/10/2024
, destaquei.)
24/9/2024

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA.
DIREITOS
INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS.
RELEVÂNCIA
SOCIAL
.
EVIDENCIADA. LOJAS FÍSICA E VIRTUAL. PROPAGANDA ENGANOSA
NEGATIVA DE ATENDIMENTO A CLIENTES DA LOJA VIRTUAL. PERDA
DO OBJETO NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, 'o Ministério Público está legitimado
a promover ação civil pública para a defesa de direitos individuais homogêneos,
quando constatada a relevância social objetiva do bem jurídico tutelado' (REsp
1586515/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe,
29.5.2018).
Documento eletrônico VDA50160813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 19:43:53
Código de Controle do Documento: d0902e11-78b3-427d-a8ad-21102c9bb4cc

2. Na hipótese, o interesse tutelado transcende à esfera individual do
consumidor reclamante, refletindo em uma universalidade de potenciais
consumidores que podem ser afetados pela propaganda enganosa, evidenciando-se a
relevância social.
3. O Tribunal estadual constatou a ocorrência de propaganda enganosa, tendo
em vista a veiculação de material publicitário das demandadas no sentido de levar o
cliente a entender se tratarem de empresas em comum (lojas física e virtual), mas,
na prática, contrariamente a tal sugestão, havia negativa de atendimento conjunto
aos consumidores.
4. A parte agravante alega perda de objeto, aduzindo que já cumpre a
obrigação a que foi condenada, relativa à prestação de atendimento e orientação aos
consumidores de sua loja virtual, também em sua loja física. Todavia, não foi essa a
conclusão da instância ordinária, que afirmou não haver nos autos prova de que o
atendimento aos clientes já vinha sendo efetivamente prestado.
5. A pretensão de modificar o entendimento firmado, como ora postulado,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno desprovido." (Agravo Interno no Recurso Especial n.
1.638.980/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, D Je de
,
4/10/2022
julgado em
, destaquei).
19/9/2022

Ademais, é "irrefutável a legitimidade do Ministério Público para
promover a presente demanda. A veiculação, em caráter nacional, de propaganda
/publicidade atinge número infindável de pessoas, de forma indistinta, nos mais
diversos pontos deste país de projeção continental, sobretudo quando divulgada
por meio da televisão - dos mais populares meios de comunicação de massa - gera,
portanto, indiscutivelmente, interesse de natureza difusa, e não individual e
disponível. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 681111/MS, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, Dje de
; AgRg no REsp 1038389/MS, Rel. Min.
13/08/2013
Antonio Carlos Ferreira". (REsp n. 1.101.949/DF, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/5/2016
30/5/2016
A corroborar a tese da parte recorrente, diz o parecer do Ministério
Público Federal (fls. 906-913) que a "relevância social da demanda, consoante
destacado, decorre do próprio texto constitucional. A veiculação de publicidade
enganosa da empresa ré afeta uma coletividade de consumidores que pode e deve
Documento eletrônico VDA50160813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 19:43:53
Código de Controle do Documento: d0902e11-78b3-427d-a8ad-21102c9bb4cc

ser protegida pelo Estado, no caso, através da atuação ministerial no ajuizamento
da ação civil pública. Não se trata, obviamente, da proteção individual, pessoal,
particular, deste ou daquele consumidor lesado, mas da proteção coletiva,
considerada em sua dimensão comunitária e impessoal" (fl. 911).
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para
determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que proceda ao
.
rejulgamento da demanda, considerando a legitimidade ativa do Ministério Público
É o voto.
Documento eletrônico VDA50160813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 19:43:53
Código de Controle do Documento: d0902e11-78b3-427d-a8ad-21102c9bb4cc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.998.609 / RJ
Número Registro: 2021/0002470-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01930710320168190001 1930710320168190001 201924510928
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - RJ186301
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:38
Código de Controle do Documento: 259cc39b-43ec-4778-b0c1-e99dbaf8a0fa